Tribunal: STF
Processo: AI 102417
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INCIDENCIA
DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, V, 'C', DO
REGIMENTO INTERNO. A SIMPLES INVOCAÇÃO, PELO RÉU,
DE POSSE A JUSTO TÍTULO NÃO TRANSMUDA A DEMANDA
POSSESSORIA EM PETITORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO
NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.